Tribunal: TJBA
Processo: 8000741-12.2019.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000741-12.2019.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, JANE CLEZIA BATISTA DE SA

APELADO: MARCIA MARQUES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANE CLEZIA BATISTA DE SA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA, MAS SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA NA BULA PARA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE (OFF LABEL). RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 10.000,00). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000741-12.2019.8.05.0166
, tendo como Apelantes e Apelados
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e
MARCIA MARQUES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator